Tribunal: TJDFT
Processo: 0723636-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva Número do processo: 0723636-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: RODERICK ORDAKOWSKI D E C I S Ã O - TUTELA RECURSAL DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S/A, contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a conversão do processo em ação de conhecimento, in verbis: “(...) Segundo a legislação vigente, todo documento eletronicamente assinado com o certificado digital ICP Brasil, tem validade garantida, além da integridade de sua autoria (artigo 10, MP 2.200/2001), não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, que instrui a inicial da execução a qualidade de título executivo extrajudicial. Um dos requisitos da assinatura digital válida é o NÃO REPÚDIO. Qualquer sistema que não vincule efetivamente a pessoa à manifestação de vontade é inútil. É como se a assinatura não existisse e a prova da relação jurídica teria que ser feita por outros meios. Como no processo de execução o título executivo precisa ser líquido e certo, não pode depender de outras provas; só do que consta do título mesmo (princípio da cartularidade). No caso dos autos, não houve a demonstração de que seguidos os necessários procedimentos para comprovação da autoria e integridade, não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, a qualidade de título executivo extrajudicial. Ante o exposto, faculto emenda à inicial para ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. (...)” O agravante alega que: 1) o juízo de origem não reconheceu, enquanto título executivo, a Cédula de Crédito Bancário em que se funda a presente execução, devido ao uso de assinatura digital sem o certificado ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil); 2) ocorre que o §2o do art. 10 da MP 2.200/2001 admite o reconhecimento de documentos eletrônicos cujos certificados não houverem sido emitidos pela ICP-Brasil; 3) o art. 29 da Lei 10.931/04 (dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário) prevê a validade das cédulas que contiverem assinatura eletrônica, só se exigindo a identificação inequívoca do signatário, não sendo necessário o uso do sistema provido pela ICP-Brasil. Requer, como pedido de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que haja a apreciação do mérito do recurso, com o fito de se evitar o indeferimento da inicial e a extinção do processo de origem. É o breve relatório. DECIDO. Admito o presente recurso pois, em que pese interposto contra decisão de emenda à inicial, sua recorribilidade via agravo de instrumento encontra-se calcada no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, por se tratar de decisão interlocutória (conteúdo decisório) em processo de execução. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico a probabilidade do direito alegado. Em análise aos autos, o juízo de primeiro grau deixou de atribuir exigibilidade à Cédula de Crédito Bancário em razão de sua assinatura digital ter sido certificada por entidade privada sem registro no ICP-Brasil (autoridade pública certificadora). Ocorre que, conforme prevê o § 2o do art. 10 da MP 2.200/2001, a própria norma jurídica instituidora do ICP-Brasil “não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”. No caso, não há indícios que nos levem a presumir que o contratante não tenha admitido o meio de comprovação utilizado. Ao contrário, o contrato assinado eletronicamente já previa, em sua cláusula terceira, a validade e eficácia formalizadas por meio eletrônico (ID 27535635 - Pág. 3). Acrescenta-se, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Resp 1495920/DF, reconhece-se como títulos executivos extrajudiciais os contratos eletrônicos, ainda que a entidade certificadora da assinatura digital não possua registro no ICP-Brasil: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas. 2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. 4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1495920/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018) (grifei) Cumpre, porém, registrar que o entendimento acima representado não é unânime, tendo sido o respectivo Recurso Especial provido por maioria. Assim, o tema merece atento acompanhamento na jurisprudência, que se tornará mais robusta com a chegada de novos casos na instância superior, bem como neste Eg. Tribunal, por se tratar de assunto relativamente novo e com poucos precedentes. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de extinção do processo original pelo descumprimento da decisão de emenda, caso não seja concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos da decisão agravada até que seja apreciado o mérito recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se o executado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2021 14:52:23. Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva Relatora